Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735191-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO MARTINHO VIANA MATHEUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Tendo em vista o acórdão decidindo o Agravo Interno no processo n. 0735191-30.2022.8.07.0000, decidindo de forma contrária à suspensão pelo Tema 1.169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE), intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2023